Tribunal: TJMT
Processo: 1029462-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029462-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prova Ilícita]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), DARBIO QUINTILHANO FLORES - CPF: 003.133.301-07 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Abertura de encomenda postal sem autorização judicial. Alegação de ilicitude da prova. Tema 1041 do Supremo Tribunal Federal (re 1116949). Detecção de conteúdo suspeito via raio-x. Fundados indícios da prática de atividade ilícita. Formalização das providências. Conformidade com a lei 6.538/1978 (lei dos serviços postais). Ausência de justa causa não demonstrada. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006), em razão da remessa postal de dois frascos de testosterona, interceptada pelos Correios, via raio-X, sem autorização judicial. O impetrante requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, sustentando a inexistência de elementos que vinculem o paciente ao conteúdo apreendido e a ilicitude da prova, em razão de violação ao sigilo de correspondência (art. 5o, XII, CF).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abertura da encomenda postal, sem ordem judicial, configura prova ilícita à luz da tese fixada no Tema 1041 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) analisar se há ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, diante dos elementos probatórios já coligidos.

III. Razões de decidir

3. À luz do Tema 1041 do Supremo Tribunal Federal (RE 1116949), a prova obtida mediante abertura de encomenda postal é considerada lícita quando houver fundados indícios da prática de atividade ilícita e forem formalizadas todas as providências adotadas para fins de controle administrativo ou judicial.

4. A detecção, via raio-X, de conteúdo suspeito em encomenda postal, seguida de comunicação formal à Vigilância Sanitária e posterior encaminhamento à Polícia Federal, configura procedimento legítimo, amparado pelos artigos 10, III, e 13, III e §1o, da Lei 6.538/1978 (Lei dos Serviços Postais), que autorizam a abertura e retenção de objetos postais diante da presença de indícios de conteúdo ilícito.

5. Não se constata mácula na cadeia de custódia da prova nem violação ao sigilo de correspondência, pois a intervenção foi precedida de indício objetivo, respaldada por norma legal e devidamente documentada.

6. No tocante à justa causa, a denúncia individualiza a conduta atribuída ao paciente e encontra-se lastreada em indícios suficientes, notadamente o depoimento do destinatário da encomenda, que confirmou a aquisição do produto junto ao acusado.

7. A alegação de insuficiência probatória demanda dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado Orientativo n. 42 deste Tribunal.

IV. Dispositivo e teses

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A abertura de encomenda postal sem autorização judicial não configura prova ilícita quando baseada em fundados indícios de conteúdo ilícito detectado por meio objetivo (raio-X), conforme autoriza a Lei n. 6.538/1978 e a tese firmada no Tema 1041 do Supremo Tribunal Federal. 2. É incabível o trancamento da ação penal por ausência de justa causa quando há indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo necessária dilação probatória para exame aprofundado das teses defensivas”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XII; CPP, arts. 395, III, e 397; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, V; Lei n. 6.538/1978, arts. 10, III, e 13, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 1116949, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.4.2021 (Tema 1041); STJ, AgRg no RHC n. 71.302/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 7.6.2018; TJMT, ApCrim n. 0016107-20.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 19.12.2023; TJMT, Enunciado Orientativo n. 42, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Gustavo Gomes Garcia em favor de
Darbio Quintilhano Flores
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0016106-35.2017.8.11.0042, em que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, em razão da apreensão de dois frascos de substância anabolizante (testosterona) remetidos via Correios.

Em síntese, o impetrante alega: (i) que a prova que deu origem à persecução penal decorreu da abertura de encomenda postal sem ordem judicial, em violação ao sigilo de correspondência (artigo 5o, XII, da Constituição Federal); (ii) que o Tema 1041 do Supremo Tribunal Federal (RE 1116949) não autoriza a abertura de correspondência por mera “suspeita administrativa” (raio-X), exigindo “fundados indícios da prática ilícita” e formalização prévia das providências; e (iii) que há ausência de justa causa para a ação penal, diante da inexistência de mensagens, comprovantes de pagamento ou impressões digitais que vinculem o paciente ao objeto apreendido.

Requereu, liminarmente, a suspensão imediata do andamento da ação penal e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para o trancamento do feito, por ilicitude da prova e ausência de justa causa (Id. n. 310590883). O pedido liminar foi indeferido (Id. n. 310879367).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que Darbio Quintilhano Flores figura como réu na Ação Penal n. 0016106-35.2017.8.11.0042, denunciado por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06), por supostamente, em 24.6.2016, ter remetido dois frascos de testosterona (constante da Lista C5 da Portaria 344/98) pelos Correios, utilizando identidade falsa, com destino a Jataí/GO. A encomenda foi interceptada via raio-X, apreendida e submetida à perícia, que confirmou a substância. Esclareceu, ainda, que a defesa arguiu nulidade em razão da abertura do pacote sem ordem judicial (RE 1116949/Tema 1041), mas o Ministério Público pugnou pela rejeição da tese; que, por decisão de 25.8.2025, a preliminar foi afastada, a denúncia recebida e designada audiência de instrução por videoconferência para 2.12.2025, às 14h; e que a decisão considerou lícita a intervenção, à luz da Lei 6.538/78 (arts. 10, II e III, e 13, III e § 1o), e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1041, com registro formal de todas as providências (Id. n. 314146361).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Silvana Corrêa Vianna, opinou pela denegação da ordem, argumentando que não estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal e que a análise da licitude da prova e da justa causa demanda exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
(Id. n. 315767373).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço da impetração.

A questão central deste
writ
consiste em verificar se a abertura da encomenda postal sem autorização judicial configura prova ilícita, à luz do Tema 1041 do Supremo Tribunal Federal (RE 1116949).

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trechos da decisão que rejeitou a tese de ilicitude da prova obtida por meio da abertura da encomenda, recebeu a denúncia e designou audiência para o dia 2.12.2025, às 14h:

“(...) Vistos, etc.

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor de
DARBIO QUINTILHANO FLORES,
ante a suposta prática, em tese, do delito previsto no
art. 33, "caput", c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Apresentada a defesa preliminar (Id. 119833461), arguiu a Defesa, preliminarmente, a tese de rejeição da denúncia pela configuração nulidade absoluta do feito, decorrente da alegada ilicitude da prova obtida por meio da abertura de encomenda postal sem autorização judicial, à luz do decidido pelo STF no RE 1.116.949. Alternativamente, requereu pela absolvição do acusado, com fundamento nos incisos V e VII do art. 386 do CPP. Em caso de condenação, requereu, desde já, pela
desclassificação do delito imputado
para a figura do
tráfico privilegiado
, prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. Por fim, arrolou uma testemunha exclusiva para inquirição em audiência.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pela rejeição das questões preliminares e prejudiciais suscitadas na Defesa Prévia, com o consequente recebimento da exordial acusatória e designação da audiência de instrução e julgamento (id. 183511608).

É o relato necessário.

DECIDO.

I – Da questão preliminar.

No que tange à alegação defensiva concernente à suposta ilicitude da prova decorrente da apreensão da substância entorpecente — e, por conseguinte, à pretendida ausência de materialidade delitiva —, impende consignar que, não obstante os argumentos esposados pela Defesa, sobretudo à luz do que restou documentalmente consignado nos autos do inquérito policial que instrui a denúncia, não se vislumbra qualquer vício de ordem formal ou material apto a comprometer a higidez da diligência realizada, seja por parte dos Correios, seja no tocante à atuação da Polícia Federal.

Importa destacar que a jurisprudência pátria estabelece critérios rigorosos para a abertura de correspondências, exigindo estrita observância às hipóteses legais ou prévia autorização judicial.

Nesse interim, destaca-se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1041 de Repercussão Geral (RE 1116949)
[1]
, que delineia os contornos constitucionais da inviolabilidade de correspondência e as hipóteses excepcionais que autorizam sua mitigação. Nos termos do julgamento, restou assentado que:
(1)

sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, salvo se ocorrida em estabelecimento penitenciário, quando houver fundados indícios da prática de atividades ilícitas
; e
(2)
no caso específico de abertura de encomenda postada nos Correios, a prova somente será considerada lícita quando houver fundados indícios da prática de atividade ilícita, devendo ser formalizadas, para fins de controle administrativo ou judicial, todas as providências adotadas.

No caso concreto, a atuação administrativa foi deflagrada após detecção, via aparelho de raio-X, de conteúdo suspeito em encomenda postal, o que motivou a comunicação formal à Coordenadoria de Vigilância Sanitária.

Verificada a existência de medicamentos de origem estrangeira, sem registro na ANVISA (id. 79806791 – p.11). — circunstância típica de irregularidade sanitária —, o material foi encaminhado à Polícia Federal que, por sua vez, deu continuidade à persecução penal mediante apreensão e instauração do inquérito policial respectivo.

Aliás, a atuação administrativa encontra respaldo legal expresso na Lei n. 6.538/78

(Lei dos Serviços Postais), especialmente nos arts. 10, incisos II e III, e 13, inciso III e §1o, que autorizam a abertura e retenção de objetos postais diante da presença de indícios de conteúdo ilícito, vedado ou não declarado:

(...)

Como se vê, a legislação federal delineou de forma abrangente as ocasiões em que a abertura da encomenda é possível, especialmente considerando eventuais indícios de cometimento de crimes.

Dessa forma, não se identifica qualquer ilegalidade ou mácula capaz de comprometer a cadeia de custódia da prova colhida, tampouco se vislumbra afronta ao sigilo constitucional das comunicações postais.

Isso porque a intervenção promovida deu-se nos estritos limites da legalidade - após a detecção via aparelho de raio-X de conteúdo suspeito em encomenda postal -, estando devidamente amparada por norma autorizadora específica e precedida de fundada suspeita da prática de atividade delituosa, circunstância que legitima a atuação estatal excepcional.

Ademais,
todas as providências adotadas pelas autoridades competentes foram formalmente documentadas
, conferindo plena transparência e viabilidade de controle, seja na esfera administrativa, seja no âmbito judicial, o que afasta qualquer alegação de irregularidade procedimental ou vício na cadeia probatória.

Nesse sentido é como orienta a jurisprudência em situação análoga:

(...)

Com efeito,
à luz da tese fixada pelo Tema 1041
, tenho comigo que as condutas das autoridades administrativas e policiais adotadas no caso em apreço alinham-se perfeitamente aos critérios fixados pela Suprema Corte,
em especial àquele previsto na sua segunda parte
, inexistindo causa para o reconhecimento de nulidade processual ou rejeição da denúncia com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em razão do exposto,
REJEITO
a preliminar nulidade suscitada pela Defesa de
DARBIO QUINTILHANO FLORES.

I – Do recebimento da denúncia:

Superada a questão preliminar e considerando que as demais teses defensivas ensejam dilação probatória, concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei no 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do “
in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei no 11.343/2006,
RECEBO A DENÚNCIA
oferecida pelo “Parquet”, dando
DARBIO QUINTILHANO FLORES
como incurso nos artigos da
“lex repressiva”
nela mencionados.

De consequência,
DESIGNO
a audiência por meio de videoconferência para o dia
02.12.2025, às 14h00min,
para interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas arroladas nos autos (...)
” (Id. n. 310590892).

Cumpre destacar que, no julgamento do Recurso Extraordinário 1116949 (Tema 1041), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo”.

Posteriormente, a Suprema Corte complementou, assentando que, em relação à abertura de encomenda postal, a prova será lícita apenas quando houver fundados indícios da prática de atividade ilícita, devendo todas as providências ser formalizadas para fins de controle administrativo ou judicial.

No caso, a atuação administrativa foi deflagrada após a detecção, via raio-X, de conteúdo suspeito em encomenda postal, o que motivou comunicação formal à Coordenadoria de Vigilância Sanitária. Constatada a presença de medicamentos de origem estrangeira, sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o material foi encaminhado à Polícia Federal, conforme ofício n. 102/COVSAN/SVS/SES/MT/2016 (Id. n. 79806791, p. 11, da ação penal).

A Lei n. 6.538/1978 (Lei dos Serviços Postais), em seus artigos 10, III, e 13, III e § 1o, autoriza a abertura e a retenção de objetos postais diante da presença de indícios de conteúdo ilícito:

“Art. 10 - Não constitui violação de sigilo da correspondência postal a abertura de carta: (...)

III - que apresente indícios de conter valor não declarado, objeto ou substância de expedição, uso ou entrega proibidos;

(...)

“Art. 13 - Não é aceito nem entregue: (...)

III - cocaína, ópio, morfina, demais estupefacientes e outras substâncias de uso proibido; (...)

§ 1o - A infringência a qualquer dos dispositivos de que trata este artigo acarretará a apreensão ou retenção do objeto, conforme disposto em regulamento, sem prejuízo das sanções penais cabíveis”.

Analisando o caso concreto à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1041 e da legislação aplicável, verifica-se que a abertura da encomenda postal ocorreu dentro dos parâmetros legais, pois: (i) a detecção, via raio-X, de conteúdo suspeito configura fundado indício da prática de atividade ilícita, nos termos da segunda parte da tese do Tema 1041; (ii) as providências adotadas foram devidamente formalizadas, com comunicação à Vigilância Sanitária e posterior encaminhamento à Polícia Federal; e (iii) a Lei n. 6.538/1978 expressamente autoriza a abertura de correspondência que apresente indícios de conter substância de uso proibido.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se manifestou:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4o) – FALSA IDENTIDADE (CP, ART. 307) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE – (...) – VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA – SUBSTÂNCIA ILÍCITA ENVIADA POR CORREIOS – PACOTE ABERTO APÓS SUSPEITAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PERMISSIVO LEGAL – LEI 6.538/78, ART. 10, INCISO III – (...) – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.

(...) Quando presente suspeita de envio de objeto ilícito pelo sistema postal, é permitida a abertura da missiva para averiguação, nos termos do art. 10, inciso III, da Lei 6.538/78 (...)” (TJMT, Apelação n. 0016107-20.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de dezembro de 2023; data de publicação: 19 de dezembro de 2023).

Portanto, não se vislumbra ilicitude na prova obtida mediante a abertura da encomenda postal nas circunstâncias descritas nos autos.

Quanto à alegação de ausência de justa causa, cumpre ressaltar que o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, somente cabível quando evidente, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de elementos mínimos de materialidade e autoria.

No caso, a denúncia descreve o suposto fato típico — remessa de anabolizante por via postal —, individualiza a conduta atribuída a Darbio e encontra-se amparada em elementos suficientes, notadamente o depoimento de Henrique Alves Filho, que confirmou ter adquirido o produto junto ao paciente (Id. n. 310590888, pp. 83-84).

A ausência de provas mais robustas (como mensagens, comprovantes de pagamento ou impressões digitais) demanda análise aprofundada, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível o trancamento da ação quando a alegada ausência de justa causa depende de incursão probatória:

“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA NEGATIVA DE PROVIMENTO DE RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS INCISOS II E IX DO ART. 7o DA LEI N. 8 .137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. INVIABILIDADE DE PROFUNDO EXAME DE PROVAS.

1. É inviável o trancamento da ação penal quando o pleito se baseia em vício não revelado de plano, mas que depende de aprofundada incursão no conjunto fático-probatório da demanda (...)” (STJ, AgRg no RHC n. 71.302/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data de julgamento: 7 de junho de 2018; data de publicação: 13 de junho de 2018).

Ademais, conforme o Enunciado Orientativo n. 42 deste Tribunal:

“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

Assim, ausente demonstração inequívoca da falta de justa causa, não há como acolher o pedido de trancamento.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Darbio Quintilhano Flores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025